Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ICMS-DIFAL. I.1. - RECOLHIMENTO DO TRIBUTO A UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA. PAGAMENTO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO DEVIDO AO DISTRITO FEDERAL. I.2. - ERRO DE PREENCHIMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. IMPOSTO DEVIDAMENTE PAGO. NOVO RECOLHIMENTO. INVIABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO DISTRITO FEDERAL. I.3. - DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA INSTRITA EM DÍVIDA ATIVA. SITUAÇÃO A QUE DEU CAUSA O PRÓPRIO CONTRIBUINTE PELO INCORRETO PREENCHIMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO TRIBUTÁRIO. II - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. III - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Deve ser reconhecido o não recolhimento do ICMS-DIFAL, e a consequente não quitação do débito perante o Distrito Federal, relacionado à nota fiscal cujo pagamento foi destinado a outra unidade da federação.
2. Existentes nos autos elementos que comprovam ter sido recolhido o imposto devido e à míngua de específica indicação pela Fazenda Pública de débitos remanescentes, sob pena de enriquecimento sem causa do Distrito Federal, é inviável exigir ao contribuinte novo pagamento, em especial porque o reconhecido erro no preenchimento da guia de recolhimento não desautoriza a prova de que, apesar do engano efetivamente havido, o tributo foi pago.
3. Não se configura o dever de indenizar da Fazenda Pública, por danos morais, quando o próprio contribuinte, ao preencher incorretamente guias de recolhimento de tributos, deu causa à inscrição em dívida ativa do débito tributário com cadastro de pagamento incorretamente feito. Tendo sido essencial a errônea ação do devedor no desencadeamento das circunstâncias que afirma terem desabonado sua honra objetiva, cumpre-lhe suportar os transtornos advindos do modo incauto com que se conduziu.
4. Incide o Princípio da Causalidade relativamente aos ônus sucumbenciais quando o próprio contribuinte, por erro que cometeu ao preencher guia de recolhimento do tributo, se vê forçado a manejar ação declaratória ao intento de corrigir irregularidades que devem ser sanadas, mas que ocorreram apenas por engano seu. Inversão do ônus sucumbencial indevida.
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Honorários majorados.